Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-20.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, §2o DO CPC. TEMA 1.076 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de manutenção de posse de imóvel localizado no Núcleo Rural de Santa Maria, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Pedido julgado improcedente. Honorários fixados por equidade na sentença recorrida.
2. O CPC somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo.
3. Em julgamento de recursos repetitivos, o STJ (Tema 1.076) firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Assim, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.